Tribunal: TJMT
Processo: 1003144-11.2021.8.11.0013
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003144-11.2021.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUCINEI PEREIRA DE LIMA - CPF: 058.435.861-03 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KARINA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 044.092.191-03 (VÍTIMA), Luzia Adenir Pereira de Lima (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE PERMITEM A CONCLUSÃO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO. PREÇO ABAIXO DE MERCADO. ALTERAÇÃO DA COR DO BEM. TENTATIVA DE FUGA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO DA SUPOSTA COMPRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de receptação (CP, art. 180,
caput
), à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, além de 10 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
motocicleta furtada apreendida na posse do réu;
(ii)
bem com características alteradas;
(iii)
agente que evadiu ao perceber a aproximação da polícia;
(iv)
genitora confirmou a posse do bem e forneceu informações sobre sua aquisição;
(v)
ausência de documentação da compra e valor incompatível com o mercado;
(vi)
depoimentos harmônicos e coesos.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por ausência de provas quanto ao dolo;
(ii)
alternativamente, desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se há provas suficientes para demonstrar o conhecimento do réu sobre a origem ilícita do bem; e
(ii)
avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para a modalidade culposa

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para a configuração do crime de receptação, é imprescindível a comprovação, pela acusação, de que o agente estava na posse de coisa produto de crime, bem como que ele tinha conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

6. A ciência da origem espúria do bem pode ser inferida das circunstâncias externas, como o valor vil de aquisição, ausência de documentação regular, alterações visuais no objeto e tentativa de fuga do agente.

7. Cabe à defesa demonstrar que o acusado desconhecia a ilicitude do bem, quando este é apreendido em sua posse.

8.

A desclassificação para a forma culposa é incabível quando presentes elementos objetivos que revelam conhecimento ou aceitação do risco de origem ilícita do bem.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 180, caput e § 3º; CPP, art. 156.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 778.738/RS; STJ, AREsp 2.852.641/SP.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor de
Lucinei Pereira de Lima
, contra a sentença do Juízo da
3ª Vara Criminal
da Comarca de
Pontes e Lacerda
, nos autos da
ação penal
n. 1003144-11.2021.8.11.0013, que o condenou pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput), à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, especialmente no tocante à ciência da origem ilícita do bem. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal (id. 290555366).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 290555375).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do

recurso (id. 297708387).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que o apelante
Lucinei Pereira de Lima
foi denunciado pela prática do crime de receptação (CP, art. 180, caput), com base no seguinte contexto fático:

“(...) Extrai-se dos autos de inquérito policial que, em circunstâncias de tempo e local não determinadas, mas sabe-se que após o crime de furto (Boletim de Ocorrência à fl.

06-07/IP), ocorrido no dia 01 de junho de 2020, Lucinei Pereira de Lima, com consciência e vontade, adquiriu / recebeu / ocultou / conduziu, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em 01 (uma) motocicleta HONDA/Pop 100, cor azul, placa BJH-9404, pertence à vítima Karina Rodrigues da Silva.

Exsurge dos autos inquisitoriais que o veículo descrito é produto de crime, uma vez que foi objeto de furto, ocorrido no 01 de junho de 2020, no município de Pontes e Lacerda/MT (Boletim de Ocorrência à fl. 06-07/IP), tendo como vítima Karina Rodrigues da Silva.

Sendo assim, em circunstâncias de tempo e local não indicadas, mas sabe-se que após o referido crime de furto, em Pontes e Lacerda/MT, Lucinei Pereira de Lima adquiriu/recebeu/ocultou a res furtiva, sendo conhecedor de sua origem ilícita ou com plenas condições de sê-lo.

Com efeito, após receptar o referido veículo, com vistas a ludibriar a ação da autoridade policial, o increpado pintou a motocicleta de outra cor, contudo, manteve a placa original do veículo e passou a conduzi-la pelas vias públicas de circulação de Pontes e Lacerda/MT.

Ocorre que, no dia 04 de julho de 2020, a própria vítima recebeu informações dando conta de que o increpado Lucinei Pereira de Lima estaria sob posse da motocicleta subtraída, ao passo que este conduzia a res furtiva por este município.

Então, a ofendida noticiou os fatos às autoridades policiais, quando uma equipe da polícia civil realizou diligências por esta urbe e logrou localizar a residência do increpado.

Neste local, os policiais conversaram com a mãe do increpado Lucinei, que confirmou que o denunciado encontrava-se sob posse da motocicleta subtraída, mencionando inclusive, que este a comprou na cidade de Jauru/MT, outrossim, a genitora do increpado se prontificou em telefonar aos agentes da lei quando seu filho chegasse em casa.

Por conseguinte, por volta das 15h00min, os policiais retornaram até a residência do denunciado Lucinei Pereira de Lima e lograram localizar a motocicleta subtraída, que foi apreendida e devidamente devolvida a vítima (Auto de Entrega, às fls. 20/IP), outrossim, destaca-se que na ocasião da apreensão o increpado não encontrava-se na residência. (...)”
(
sic,
id. 290554535).

Encerrada a fase instrutória dos autos, o magistrado singular julgou procedente a pretensão punitiva inicial, condenando o apelante pela prática do delito de receptação (CP, art. 180,
caput
), aplicando-lhe a pena de
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos, e 10 (dez) dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

A Defensoria Pública requer a absolvição do apelante, ao argumento de ausência de provas quanto ao elemento subjetivo do tipo penal. Alternativamente, postula a desclassificação da conduta para a modalidade culposa do crime de receptação, prevista no § 3º do art. 180 do Código Penal.

O pleito absolutório não comporta provimento.

A configuração do delito de receptação dolosa exige a demonstração, pela acusação, da prática de um dos verbos nucleares descritos no tipo penal pelo agente (ter o imputado recebido, adquirido, transportado, conduzido ou ocultado), a comprovação de que a coisa receptada era produto de crime, bem como a demonstração do elemento subjetivo, ou seja, do dolo direto do agente, consubstanciado no conhecimento prévio quanto à origem ilícita do bem.

Nessa perspectiva, o dolo do delito de receptação é de difícil comprovação, pois se trata de
factum internum
, que está presente no foro íntimo do agente. Contudo, é possível a apuração do
animus
do agente através dos elementos e circunstâncias externas.

A propósito:

“(...) Ausente a confissão, única prova apta a revelar o que se passava na consciência do agente no momento da receptação, o elemento subjetivo do tipo penal deve ser averiguado pelo julgador com base nas circunstâncias exteriores da conduta. O modo de aquisição do bem, o contexto da transação, o valor ínfimo pago pela res etc. são dados reveladores de que o acusado sabia da proveniência ilícita da coisa, ante irregularidades perceptíveis pelo homem comum. (...)”
(STJ, AgRg no
HC
n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/03/2023).

Além disso, à luz do que dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, nas hipóteses em que o agente é flagrado na posse de coisa produto de crime, cabe à defesa evidenciar a origem lícita do objeto.

Sobre essa temática, o Superior Tribunal de Justiça adota a mesma compreensão:

“(...) O aresto recorrido alinha-se à orientação jurisprudencial desta Corte Superior, firme de que ‘quando o agente é flagrado na posse do objeto receptado, cabe à defesa demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do objeto, sem que esse mister caracterize ilegal inversão do ônus da prova’ (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP) (...)”
(STJ, AREsp n. 2.852.641/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 01/04/2025).

Diante dessas premissas, ao se analisar o conjunto probatório coligido aos autos, verifica-se a impertinência dos argumentos defensivos.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo boletim de ocorrência (id. 290554523 – pág. 4), certificado de registro e licenciamento do veículo (id. 290554523 – pág. 10), relatório de investigação (id. 290554523 – pág. 23) e auto de entrega do objeto (id. 290554523 – pág. 26).

Quanto à autoria delitiva, não há dúvidas de que o apelante estava na posse e tinha pleno conhecimento da origem ilícita do objeto.

Em ambas as fases processuais, a vítima
Karina Rodrigues da Silva
narrou que teve sua motocicleta Honda Pop 100, cor azul, placa BJH-9404, furtada em 1º/junho/2020, no município de Pontes e Lacerda. Relatou que, posteriormente, recebeu informações de que o apelante estaria em posse da motocicleta subtraída, ocasião em que noticiou os fatos às autoridades policiais. Explicou que ao verificar a placa da motocicleta, confirmou a propriedade do bem.

O Investigador de Polícia
Paulo Suady Ferreira Vieira
relembrou que, após receber denúncia de que o apelante estaria com a motocicleta furtada, dirigiu-se até a residência do agente. Relatou que, ao perceber a aproximação da equipe policial, o apelante evadiu-se pelos fundos do imóvel. Declarou que a genitora do apelante (
Luzia
) confirmou que a motocicleta estava no imóvel. O policial acrescentou, ainda, que o bem havia sido pintado de preto, embora mantivesse a placa original. Informou que o apelante era conhecido no meio policial por envolvimento em delitos de furto e tráfico de entorpecentes.

A genitora do apelante,
Luzia Adenir Pereira de Lima
, ouvida em juízo, relatou que quando informada pela polícia de que estavam procurando a moto, ofereceu-se para avisar quando seu filho retornasse para casa. Narrou que, durante o almoço, alertou a polícia sobre o retorno do apelante, permitindo a apreensão da motocicleta.

Interrogado em juízo,
Lucinei Pereira de Lima
negou a prática delitiva, declarando que não sabia que a moto era produto de crime e que a comprou por R$ 2.000,00. Explicou que a adquiriu para trabalhar, mas negou a elaboração de qualquer contrato, recibo ou documento do negócio, dizendo que confiava no vendedor, mesmo desconfiando do preço baixo.

Nesse cenário, a aquisição de veículo por valor notoriamente inferior ao de mercado, proveniente de pessoa não devidamente identificada, desprovido de documentação regular, aliada à tentativa de adulteração de suas características externas e à fuga empreendida pelo acusado ao perceber a aproximação de policiais nas imediações de sua residência – onde o bem furtado foi localizado – constituem circunstâncias objetivas que evidenciam o dolo na prática do crime de receptação.

Cabe ressaltar que, além de empreender fuga ao notar a aproximação da unidade policial, o agente também alterou a cor da motocicleta para preto, em nítida tentativa de dificultar a identificação do veículo, corroborando a conclusão de que tinha conhecimento da origem espúria.

A ciência de ilicitude do bem também ressai da inverossímil versão do apelante de que
“confiou no vendedor”
e não exigiu qualquer comprovação documental do suposto negócio jurídico, conduta totalmente incompatível com a de pessoa que adquire bem de maneira lícita.

Não suficiente, a defesa não foi capaz de demonstrar, em contraponto às provas apresentadas pelo órgão ministerial, que o apelante não possuía ciência da origem espúria da motocicleta, limitando-se a levantar a tese de forma genérica, sem qualquer elemento válido de prova.

No que tange ao pedido subsidiário de desclassificação para a modalidade culposa, também não merece acolhimento.

Isso porque as circunstâncias que envolveram a aquisição do bem – preço vil, ausência de documentação, alteração das características originais e tentativa de fuga – corroboram a conclusão de que o apelante não agiu com mera imprudência ou negligência, mas sim com dolo direto ou, no mínimo, dolo eventual, assumindo conscientemente o risco de estar adquirindo produto de crime.

Assim, não há falar em insuficiência probatória ou aplicação do princípio
in dubio pro reo
, uma vez que o conjunto probatório é robusto e evidencia a participação dolosa do apelante
Lucinei Pereira de Lima
no crime de receptação descrito na denúncia.

2. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Lucinei Pereira de Lima
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025